Tribunal: TJDFT
Processo: 0712904-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0712904-24.2019.8.07.0018 DESPACHO Intimem-se as partes rés se manifestarem quanto a petição de ID 29388668, apresentada pela parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 15 de outubro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito